Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. NÃO VERIFICADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
1. Na hipótese, a proposta de honorários apresentada pela perita judicial indicou detalhado plano de trabalho, com a estimativa de horas para cada atividade a ser desenvolvida e os respectivos valores.
2. Inexistindo indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é absolutamente incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação.
3. Esta e. Corte já decidiu que “em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. (...) Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários (...) com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem”. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.